Tribunal: TJPA
Processo: 0807988-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807988-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARIELZA RODRIGUES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III, IV, V e VI, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não merece abrigo a alegação de constrangimento ilegal, quando a

prisão preventiva se encontrar fundamentada em requisito do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

2.
Por fim, pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de a paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar,
impetrado em favor da paciente Marielza Rodrigues Ferreira, nos autos do
processo criminal n.º 803959-36.2021.8.14.0133
.

Consta da impetração
,
que a paciente foi presa em flagrante em 17/12/2021, pela prática de homicídio qualificado e teve a sua custódia
convertida em preventiva, no dia 19/12/2021, encontrando-se segregada
desde então.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal em
seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: falta de fundamentação
idônea e concreta do decreto prisional; ausência dos requisitos
necessários à custódia preventiva e presença de qualidades pessoais
favoráveis.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o digno Defensor Público impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura e, no
mérito, a concessão definitiva do presente
writ
.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
9862177
, o Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, a quem coube o exame do pedido da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 9891174
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“1. Autos n.: 0803959-36.2021.8.14.0133

2. Ação Penal que apura: o art. 121, §2º, I, III, IV, V e VI, do CPB c/c art. 242 e 249 do CP

3. Denunciada: MARIELZA RODRIGUES FERREIRA

4. Data da prisão: 19.12.2021

5. Motivo da prisão: A acusada foi presa em flagrante, tendo a prisão preventiva sido decretada, após representação da autoridade policial e do Ministério Público, em sede de audiência de custódia, diante da gravidade do crime cometido, qual seja o homicídio qualificado da vítima que estava grávida, a fim de acautelar o meio social e resguardar a ordem pública com o escopo de coibir a reiteração de prática delitiva, eis que após golpear a vítima a denunciada retirou a criança da barriga desta e pediu socorro à vizinhos e se encaminhou ao hospital, se apresentando como mãe da recém-nascida, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I do CPP.

6. Fatos: Consta na denúncia, que no dia no dia 17/12/2021, por volta das 19h, na residência localizada na Rua Doutor Ernesto, nº 8, Passagem da Paz, Agrovila São Pedro, Bairro Parque Verde, nesta cidade, a denunciada MARIELZA RODRIGUES FERREIRA, conhecida por “MARI”, agindo com ânimo de ceifar a vida, por motivo torpe e de forma cruel, com o uso de arma branca tipo faca, matou a vítima CLARITA PEREIRA DE SOUZA, de 22 (vinte e

dois) anos, a qual estava em período gestacional, através de recurso que dificultou a defesa da vítima, morte diretamente relacionada à condição de mulher desta e com o intuito de assegurar a execução de outro crime, uma vez que, após o ato, a ofensora retirou o recém-nascido do ventre da vítima por conta própria e o subtraiu, tendo se dirigido ao hospital e o apresentado como se seu fosse, simulando a ocorrência de parto prematuro.

7. Antecedentes criminais: Ré primária, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase Processual: Em 01.06.2022 a ré foi pronunciada pelos crimes previstos nos art. 121, §2, I, III, IV e V c/c art. 249 e 242 c/c art. 69 todos do Código Penal Brasileiro. Foi expedido mandado de intimação da acusada quanto ao teor da decisão e, neste momento, aguarda-se a juntada da certidão de cumprimento pelo oficial de justiça”.

Nesta Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, depreende-se que as alegações esposadas na impetração não merecem abrigo, razão pela qual deve o presente
writ
ser denegado, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente se encontra presa cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no art.
121, §2º, I, III, IV, V e VI,
do CPB.

A decisão vergastada, proferida na Audiência de Custódia,
à ID
9773983
,
fora assim fundamentada:

“Ao receber o flagrante, não sendo o caso de relaxamento, o juiz deve decidir desde logo, fundamentadamente, pela concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, ou pela sua conversão em prisão preventiva, se contraindicadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda, a par da natureza do delito (homicídio qualificado), em um contexto de perplexidade e comoção social, em momento em que urge acautelar-se o meio social e resguardar-se a ordem pública, tanto para prevenir novos acontecimentos como para preservar a própria integridade da indiciada, firma-se a convicção deste magistrado pela imperiosa conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Destarte, de forma a acautelar o meio social e resguardar a ordem pública, com o escopo inclusive de coibir a reiteração da prática delitiva, e reputando insuficientes à prevenção de novas ocorrências a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, atendido, ademais, o requisito legal previsto no art. 313, I, do CPP, uma vez que o delito sob análise ("homicídio qualificado") possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 c/c o art. 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública local, devendo a autuada ser transferida para estabelecimento adequado do sistema prisional, sob a responsabilidade da SEAP”.

In casu
, verifica-se que as assertivas trazidas no bojo da impetração, de fato, não merecem guarida, já que a custódia preventiva da acusada se faz necessária para acautelar o meio social e resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando o
decisum
suficiente e idoneamente motivado, vez que, segundo o Juízo coator, mister se faz coibir a reiteração da prática delitiva, reputando insuficientes à prevenção de novas ocorrências à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, atendido, ademais, o requisitos legal previsto no art. 313, inc. I, do CPPB, já que o delito sob análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, com fulcro no art. 312, c/a art. 313, inc. I, do mesmo Diploma Legal.

Destarte, verifica-se a existência de fatos concretos a ensejar a necessidade da prisão preventiva, exigindo uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito a liberdade de locomoção da paciente, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, a bem da ordem pública

Como se vê, o Magistrado do feito foi claro e objetivo ao destacar em sua escorreita, adequada e suficiente fundamentação, consoante se observa acima, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, haja vista que
o fato imputado à paciente não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, revelando a frieza e, consequentemente, a periculosidade da indiciada que,
agindo com ânimo de ceifar a vida, por motivo torpe e de forma cruel, com o uso de arma branca tipo faca, matou a vítima CLARITA PEREIRA DE SOUZA, de apenas 22 (vinte e dois) anos, a qual estava em período gestacional, através de recurso que dificultou à sua defesa, morte diretamente relacionada à condição de mulher desta e com o intuito de assegurar a execução de outro crime, uma vez que, após o ato, a ofensora retirou o recém-nascido do ventre da ofendida, por conta própria, e o subtraiu, tendo se dirigido ao hospital e o apresentado como se fosse seu, simulando a ocorrência de parto prematuro.

Ora,
diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva da paciente, já que resta sobejamente fundamentada na decisão hostilizada, nada havendo a reparar.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de que a paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Por fim, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA,
19
de julho de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 22/07/2022